Tribunal: CARF
Processo: 10935.000707/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.000707/2011-90
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.313 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AUSÊNCIA
DE
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ 2119/2011. ATO DECLARATÓRIO
12/2011. NOTA SEI 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de seguro de vida em grupo, independentemente da existência de
convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício)..
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2202004.300, de recurso voluntário, e acórdão 2202004.567, de embargos de declaração, e que
foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
seguro de vida coletivo não previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Segue a
ementa da decisão, nos pontos que interessam:
Acórdão de recurso voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000707/2011-90
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.000707/2011-90

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ N° 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA
FAZENDA. ART. 62, §1°, II, C, DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de vida em
grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou acordo coletivo de
trabalho.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF 343, de 2015,
art. 62 §1°, inciso II, os membros das turmas de julgamento do CARF devem observar
em suas decisões a existência de dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.
A decisão foi assim registrada, neste ponto:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso quanto aos levantamentos U1 -Cooperativa Unimed Erechim (12/2008) e UN1 -
Cooperativa Unimed Erechim (09/2007 a U/2008), do Debcad 37.271311-4; SI -Seguro
de vida em grupo (12/2008) e SV1 - Seguro de vida em grupo (01/2007 a 11/2008), dos
Debcad's 37.271.311-4, 37.271.300-9, 37.271304-1; [...].
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 2402-004.695, é cabível a incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de seguro de vida em grupo, haja vista
que os requisitos para a não incidência não foram atendidos – dentre eles a previsão em
acordo ou convenção coletiva.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e opôs embargos de
declaração, os quais foram liminarmente rejeitados. Cientificado, o sujeito passivo apresentou
contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional, nas quais basicamente afirma que o recurso deve
ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Seguro de vida em grupo sem previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho
Discute-se nos autos se incidem contribuições previdenciárias sobre as
importâncias pagas a título de seguro de vida em grupo pago sem previsão em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
A acusação fiscal entendeu que a inexistência de previsão de pagamento do
seguro nas Convenções Coletivas de Trabalho 2007/2008 (vide efl. 73) seria motivo ensejador da
autuação.
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.000707/2011-90

O mesmo entendimento teve a DRJ.
A decisão recorrida, todavia, aplicou as conclusões do Parecer PGFN/CRJ no
2.119/11 e do Ato Declaratório no 12/2011, aprovado pelo Ministro de Estado em 9/12/11, para
afastar a incidência de contribuições sobre tal rubrica.
Pois bem. Esta questão não é nova neste colegiado, que tem reiteradamente
decidido, por unanimidade de votos, que não incide contribuição previdenciária sobre o valor
pago a título de seguro de vida em grupo, independentemente da existência ou não de
convenção ou acordo coletivo de trabalho. Veja-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
Numero do processo: 10640.003658/2010-71
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Mar 28 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Fri Oct 13 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2007 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA
COLETIVO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO
DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF. Não incide contribuição
previdenciária sobre valor pago à título de seguro de vida em grupo, independentemente
da existência ou não de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Numero da decisão: 9202-005.318
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte
e, no mérito, em dar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira
Santos - Presidente em exercício (assinado digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros Maria Helena
Cotta Cardozo, Patrícia da Silva, Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula
Fernandes, Heitor de Souza Lima Junior, Fábio Piovesan Bozza (suplente convocado),
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Nome do relator: Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
.....................................................................................................................................
Numero do processo: 12898.000330/2010-15
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Oct 23 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jan 06 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO
DE VIDA COLETIVO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO
MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF. Não incide contribuição
previdenciária sobre valor pago à título de seguro de vida em grupo, independentemente
da existência ou não de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Numero da decisão: 9202-008.273
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.000707/2011-90

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. (Assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo –
Presidente em exercício (Assinado digitalmente) Ana Paula Fernandes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA PAULA FERNANDES
Além do Parecer e do Ato Declaratório, em 28/3/19 foi editada a Nota SEI no
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, cujo resumo é o seguinte:
Seguro de vida em grupo. Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011. Ato Declaratório no
12/2011. Reconhecimento da jurisprudência pacífica do STJ afastando a incidência de
contribuição previdenciária quando há a disponibilização do seguro de vida em grupo a
todos os empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia cada
um deles. Necessidade de previsão em acordo ou convenção coletiva. O
descumprimento do requisito previsto no inciso XXV do §9o do art. 214, do Decreto no
3.048/1999 não foi analisado no Parecer PGFN/CRJ no 2119/2011, sendo, portanto, o
Ato Declaratório inaplicável para tal situação. Novo exame da jurisprudência do STJ.
Reconhecimento de entendimento pacífico da Corte Superior em sentido contrário
ao defendido pela Fazenda Nacional quanto à necessidade de previsão em acordo
ou convenção coletiva. Existência de acórdãos da duas turmas da Primeira Seção.
Inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 2o, inciso VII, da
Portaria PGFN no 502, de 2016.
Como se vê, é desnecessária a previsão em acordo ou convenção coletiva de
trabalho para que o seguro de vida em grupo esteja desvinculado da remuneração. Corroborando
tal afirmação, vale transcrever parte do conteúdo da Nota:
14. Mais recentemente, contudo, o STJ, dessa vez por meio da Primeira Turma, firmou
o entendimento de que é irrelevante a previsão expressa do pagamento do seguro de
vida em grupo em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e
não individual. Eis o teor da ementa do AgInt no AREsp no 1.069.870/SP:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIO DE SEGURO DE VIDA EM
GRUPO PAGO PELA PESSOA JURÍDICA AOS SEUS EMPREGADOS E
DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA
NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência desta
Corte, o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de salário, não incidindo, assim, a contribuição
previdenciária. Ademais, entendeu-se ser irrelevante a expressa previsão de tal
pagamento em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não
individual. Precedentes: REsp. 660.202/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 11.6.2010; AgRg na MC 16.616/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
29.4.2010. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1069870/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)
15. Nota-se, portanto, que, atualmente, há decisões de ambas turmas que compõem a
Primeira Seção em sentido desfavorável ao defendido pela Fazenda Nacional
quanto ao requisito previsto no inciso XXV do §9o do art. 214, do Decreto no
3.048/1999 relativo à necessidade de que o seguro de vida em grupo tenha previsão
expressa em acordo ou convenção coletiva. Segundo entendeu a Corte Superior, tal
previsão seria irrelevante para fins de enquadramento no conceito de salário. Assim, se
o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados,
sem que haja individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.000707/2011-90

no conceito de salário, afastando-se, por conseguinte, a incidência de contribuição
previdenciária.
16. Além dos já mencionados acórdãos (RESP no 660.202/CE, da Segunda Turma, e
AgInt no AREsp no 1.069.870/SP, da Primeira Turma), mais recentemente, o STJ
reiterou , no AgInt no REsp 1.602.619/SE, o entendimento acerca da matéria. Confira-
se:
[...]
18. Ademais, há ainda decisões monocráticas, a exemplo da decisão do RESP no
1.680.081/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJE 04/08/2017, afastando a
exação em casos que foi reputada irrelevante a previsão expressa em acordo ou
convenção coletiva para fins de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre
o montante pago a título de seguro em vida em grupo, desde que não haja
individualização do montante pago a cada um dos beneficiários.
19. Nesse contexto, da leitura dos julgados adrede referidos, é possível asseverar que o
STJ já firmou jurisprudência no sentido de se afastar a incidência de contribuição
previdenciária em caso de o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um
grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia a cada
um deles, porque tal verba não se incluiria no conceito de salário, sendo irrelevante a
previsão ou não em acordo ou convenção coletiva.
20. Por outro lado, é de se observar que a matéria é eminentemente infraconstitucional,
sendo, portanto, inviável a interposição de Recurso Extraordinário.
21. Sendo assim, os recursos interpostos sobre a matéria que apresentam
argumentação contrária à compreensão firmada no âmbito do STJ parecem
inutilmente sobrecarregar a atuação desta Procuradoria-Geral e o Poder
Judiciário, sem que se tenha perspectivas razoáveis de reversão da tese firmada.
É importante frisar que a questão relativa à individualização não deve ser objeto
de julgamento neste Conselho, porque o lançamento foi realizado tão-somente ao argumento de
que inexistiria previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. No mesmo sentido a
decisão da DRJ proferida em sede de acórdão de impugnação. Superada, portanto, a necessidade
de previsão em acordo ou convenção, deve ser desprovido o recurso fazendário.
Tenho reiteradamente afirmado que as decisões do Superior Tribunal de Justiça
nessas hipóteses têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Tal força normativa é inclusive reconhecida pela própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, a qual assume que “os recursos interpostos sobre a matéria que apresentam
argumentação contrária à compreensão firmada no âmbito do STJ parecem inutilmente
sobrecarregar a atuação desta Procuradoria-Geral e o Poder Judiciário, sem que se tenha

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.000707/2011-90

perspectivas razoáveis de reversão da tese firmada”, reconhecendo, igualmente, que “a matéria
é eminentemente infraconstitucional, sendo, portanto, inviável a interposição de Recurso
Extraordinário”, onde reside a inexistência de expectativa de reversão de tal entendimento e,
portanto, a pretensão de permanência e a capacidade de orientação da tese firmada.
Logo, o recurso especial deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital